Tribunal: TJSP
Processo: 2090610-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Decisão que indeferiu a tutela pretendida. Inconformismo. Elementos dos autos que não são aptos a possibilitar a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Inexistência de prova inequívoca que convença da verossimilhança das alegações. Necessidade de maior aprofundamento durante a fase instrutória do feito originário,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Decisão que indeferiu a tutela pretendida. Inconformismo. Elementos dos autos que não são aptos a possibilitar a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Inexistência de prova inequívoca que convença da verossimilhança das alegações. Necessidade de maior aprofundamento durante a fase instrutória do feito originário, dentro do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Decisão mantida. Agravo não provido.